Tribunal: TJES
Processo: 5011022-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO DE NÚMERO INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Para que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a constituição em mora do devedor, a qual pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento encaminhada para o endereço declinado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei n.º 911/88, com redação dada pela Lei 13.043/2014. 2) “In casu”, verifica-se que a instituição financeira agravada acostou aos autos carta registrada com aviso de recebimento, remetida para o endereço informado no contrato e que tal aviso retornou com o motivo “não existe o número”. Por conseguinte, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário; (ii) a comprovação da mora se concretiza com o envio de carta registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço indicado pelo devedor na avença; (iii) a comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento sugerem má fé do devedor; e (iv) na hipótese vertente, o não recebimento da notificação extrajudicial decorreu, única e exclusivamente, de culpa do agravante (devedor fiduciário), compreende-se, assim como o Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, que restaram preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter o decisório impugnado, que concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (
FIAT
S
IENA EL N.SERIE 1.0
,
2012
,
BEGE
, placa
ODN5256
, renavam
00487
036867
, chassi
9BD372110D4020192
)
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5011022-05.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS SANTOS DAMASCENO
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO: 18/04/2023

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011022-05.2022.8.08.0000

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL MESSIAS SANTOS DAMASCENO

(id. 3709019), no qual pretende a reforma do “decisum” objurgado, que, em sede de “ação de busca e apreensão” proposta por
BANCO ITAUCARD S/A
, concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (
FIAT SIENA EL N.SERIE 1.0, 2012, BEGE, placa ODN5256, renavam 00487036867, chassi 9BD372110D4020192)
.

“Decisum” (id 3728967), em cognição sumária, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id 4612869).

É o relatório. Incluam-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MARCOS:-

Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento a todos em nome de Vossa Excelência.

A situação trata de um Agravo de Instrumento em face de uma decisão que deferiu uma liminar no processo de busca e apreensão na 2ª Vara Cível de Cariacica, onde o juiz, em sua decisão, tão somente baseou-se que a notificação, mesmo sendo ausente o número do endereço do agravante, caberia a busca e apreensão.

Sendo assim, foi agravada a decisão. Em sede liminar, o Desembargador, Dr. Raphael, que é o Relator, também analisando nesse mesmo fato que havia má-fé do agravante por não informar o endereço, sendo que o endereço do agravante é o mesmo até a presente data. E a ação foi ajuizada em face da (ininteligível) 49, alegada pelo agravado e após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o agravado entrou em contato com o agravante, ele imprimiu os boletos e mandou ele que pagasse.

E foi pago durante a ação. E mesmo assim, ele mantém a ação de busca e apreensão.

Então, quando você já faz uma ação de busca e apreensão, ele não tem que receber mais valor nenhum. Ele negocia com o agravante, vem cá, me paga e mantém a ação de busca e apreensão.

No mês de outubro de 2022, foi feita a busca e apreensão, sendo que as prestações citadas na presente ação já tinham sido pagas. E mesmo assim, ele manteve o agravado. Tão somente baseado em má-fé do agravante, dizendo: “Ah, eu mandei uma correspondência para o seu endereço e, segundo o Correio,, inexiste o número”.

Sendo que, todas as comunicações feitas pelo agravado, chegaram em mãos do agravante. Tão somente a notificação para comprovar a mora, não chegou em mãos dele.

Sendo assim, Excelência, por isso que eu estou pedindo, no mérito, a reforma dessa decisão, pela extinção do feito, posto que a ação não preenche o seu requisito. A comprovação não foi efetivada; tão somente, enviada.

Isso é o que o agravado fala em sua inicial.

Eu, tão somente, enviei. Momento nenhum ele fala em má-fé do agravante.

Tanto que tem os julgados que ele cita, que é da ministra Nancy, anteriormente, ela diz que pode ser, eu vou até citar aqui o Resp.:

“Ausente a comprovação de mora para o ajuizamento da ação, tão somente por inexistir o endereço”.

Ela vai e dá provimento no Resp, que é do Banco Aymorés, que eu não me recordo aqui. E depois, no mês de agosto, deixa eu ver aqui, Excelência, desculpa.

No mês 09 (nove), um mês depois dessa decisão dela, ela fala:

“Só será válida a comprovação com a efetiva entrega de notificação do seu endereço cadastral, apenas dispensando a notificação pessoal”.

Sendo que qualquer pessoa da família do agravante poderia receber.

Mas como não foi efetivada a notificação, essa ação, ela pegou e inadmitiu o recurso do Banco Itaú, que é o agravado, e sendo assim, extinguiu o feito. Porque a ação não preenchia os seus requisitos.

E para surpresa minha, que eu estava fazendo consulta agora, no ano de 2023, o Banco Itaú faz um Agravo Interno de uma decisão da Ministra também, que diz que comprova a mora, tão somente por enviar a notificação, certo?

Então a Ministra fala:

“Insuficiente para fins de comprovação de mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial e endereço informado do contrato, quando a comunicação é devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé do devedor”.

Então assim, neste sentido e também tem uma decisão do Desembargador Raimundo de 2019, que ele fala:

“Não comprovando a entrega da notificação no endereço citado no contrato, não se deve perdurar a ação. Ela tem que ser extinta, sem resolução de mérito”.

É neste fato que eu peço, Desembargador Relator, que seja reformada esta decisão e extinta esta ação, sem resolução. Que seja provido o Agravo de Instrumento.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem, com a palavra o eminente relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL MESSIAS SANTOS DAMASCENO

(id. 3709019), no qual pretende a reforma do “decisum” objurgado, que, em sede de “ação de busca e apreensão” proposta por
BANCO ITAUCARD S/A
, concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (
FIAT SIENA EL N.SERIE 1.0, 2012, BEGE, placa ODN5256, renavam 00487036867, chassi 9BD372110D4020192)
.

Nas razões do recurso, alega
o agravante
, essencialmente, a ocorrência de erro de julgamento, pois seria necessária a efetiva entrega da notificação pessoal do devedor para a concessão da liminar de busca e apreensão, o que não teria se implementado no caso concreto. Assim, sustenta violação à Súmula n.º 72, do STJ.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Cabe

analisar os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar de busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, em observância às alterações trazidas pela Lei nº 13.043/2014.

Nos termos do art. 3º, “
caput”
, do Decreto lei n.º 911/69, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente, sendo que, cinco dias após executada a liminar, o credor terá consolidado em seu favor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (§1º, do referido dispositivo), salvo se, nesse prazo, o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente (§2º).

N
essa linha intelectiva, a Súmula n.º 72
[1]
do Superior Tribunal de Justiça estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Assim, p
ara que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a constituição em mora do devedor
, a qual pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou
por simples carta registrada com aviso de recebimento encaminhada para o endereço declinado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei n.º 911/88, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
. Precedentes. 3. Agravo interno provido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.472.737/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 17/10/2019)

Dessa forma, considera-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo desnecessário o seu efetivo recebimento
.

Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, firmada à luz do princípio da boa fé contratual, a desídia do devedor que deixou de informar a mudança de domicílio indicado no contrato não é imputável ao credor fiduciário, na medida em que se o próprio contratante não informa a mudança de endereço a sua constituição em mora restará impossibilitada.
A esse propósito, seguem outros julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.
2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.”
“3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido (STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício.
Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
(STJ, REsp 159242/RJ, Rel. Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

“
In casu”, verifico que a instituição financeira agravada acostou aos autos carta registrada com aviso de recebimento, remetida para o endereço informado no contrato e que tal aviso retornou com o motivo “não existe o número”.

Por conseguinte, considerando que:
(i)
a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário;
(ii)
a comprovação da mora se concretiza com o envio de carta registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço indicado pelo devedor na avença;
(iii)
a comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento sugerem má fé do devedor; e
(iv)
na hipótese vertente, o não recebimento da notificação extrajudicial decorreu, única e exclusivamente, de culpa do agravante (devedor fiduciário)
, compreendo, assim como o Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, que restaram preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados dos Tribunais pátrios
:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO INADIMPLIDA. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNA COM MOTIVO
"NÚMERO INEXISTENTE"
. MORA COMPROVADA
. NOVA ORIENTAÇÃO DA CÂMARA, A PARTIR DE ENUNCIADO APROVADO PELO GRUPO DE DIREITO COMERCIAL EM SESSÃO DE 12.12.2018.
Em face da divergência reinante neste Tribunal quanto à notificação extrajudicial que retorna com aviso de recebimento informando que o devedor mudou-se, o Grupo de Câmaras de Direito Comercial, em sessão de 12.12.2018, resolveu pacificar a controvérsia, tendo prevalecido o entendimento de que resta positiva a mora, em alienação fiduciária, ou arrendamento mercantil, ainda que a correspondência encaminhada para o endereço do contrato tenha sido devolvida com a informação mudou-se ou
inexistente
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O art. 28 da Lei nº 10.931/04 dispõe que A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. No caso, ausente negativa crível da utilização do crédito contratado, não há falar em nulidade, fundada na ausência de instrução do feito com comprovante de disponibilização dos recursos descritos no título, pois desnecessária. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ADEMAIS, INAPLICÁVEL. TEMA 1076 STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSC, Apelação n.º 5011135-20.2020.8.24.0020; Relator: Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Terceira Câmara de Direito Comercial; J 13/10/2022).

APELAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REQUERIDO OU DE TERCEIRO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. A. R. NÃO RECEBIDO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO DO REQUERIDO. DEVER DO REQUERIDO NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação de Busca e Apreensão visa concretizar o direito do Banco como credor, quando comprovada a mora ou o inadimplemento das obrigações assumidas mediante contrato. 2.
É válida a notificação desde que enviada para o endereço presente no contrato celebrado, sendo dispensável a notificação pessoal do devedor
. 3. O Apelante juntou às fls. 57/59, notificação extrajudicial remetida a endereço do Requerido constante no contrato firmado entre as partes, implicando assim, na validação da notificação que pretendeu constituir em mora o devedor. 4.
Apesar da informação
número inexistente
no aviso de recebimento de notificação extrajudicial, tem-se que era de incumbência do devedor atualizar seus dados junto ao Banco Apelante, sob pena de configuração de má-fé em caso de informação inverídica ou de omissão
. 5. Apelação conhecida e provida
(TJAM; Apelação n.º 0608077-26.2021.8.04.0001; Relatora: Desª Onilza Abreu Gerth; Segunda Câmara Cível; J 18/07/2022; DJAM 18/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO DE NÚMERO INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1.
Em ação de busca e apreensão calcada em contrato de alienação fiduciária, reputa-se válida, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato,
ainda que retornado com aviso de número inexistente
, pois incumbe ao devedor a informação do credor acerca de seu endereço completo, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e deveres anexos, que devem reger as relações contratuais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5389934-13.2022.8.09.0000; Piranhas; Relator: Des. Wilson Safatle Faiad; Terceira Câmara Cível; J 18/08/2022; DJEGO 22/08/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
MANOEL MESSIAS SANTOS DAMASCENO

(id. 3709019)

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o decisório impugnado, que concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (
FIAT SIENA EL N.SERIE 1.0, 2012, BEGE, placa ODN5256, renavam 00487036867, chassi 9BD372110D4020192)
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eu voto no mesmo sentido, Presidente.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Respeitosamente, eu peço vista dos autos.

*

ts*

SESSÃO 09/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Após examinar os autos, cheguei à mesma conclusão do Eminente Relator.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo e. Relator.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

* *

gvg*

[1]

Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL MESSIAS SANTOS DAMASCENO
(id. 3709019), no qual pretende a reforma do “decisum” objurgado, que, em sede de “ação de busca e apreensão” proposta por
BANCO ITAUCARD S/A
, concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (
FIAT
S
IENA EL N.SERIE 1.0
,
2012
,
BEGE
, placa
ODN5256
, renavam
00487036867
, chassi
9BD372110D4020192
)
.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, a ocorrência de erro de julgamento, pois seria necessária a efetiva entrega da notificação pessoal do devedor para a concessão da liminar de busca e apreensão, o que não teria se implementado no caso concreto. Assim, sustenta violação à Súmula n.º 72, do STJ.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Cabe

analisar
os requisitos indispensáveis para a
concessão da medida
liminar
de busca e apreensão
nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo
Decreto-Lei nº 911/69,
em observância às alterações trazidas pela
Lei nº 13.043/201
4
.

Nos termos do art. 3º, “
caput”
, do Decreto-Lei n.º 911/69, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente, sendo que, cinco dias após executada a liminar, o credor terá consolidado em seu favor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (§1º, do referido dispositivo), salvo se, nesse prazo, o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente (§2º).

Nessa linha intelectiva, a Súmula n.º 72
1
do Superior Tribunal de Justiça estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Assim, p
ara que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente
, é
imprescindível
a constituição em mora d
o
devedor
, a qual pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou
por simples carta registrada com aviso de recebimento
encaminhada
para o endereço declinado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei n.º 911/88, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
. Precedentes. 3. Agravo interno provido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.472.737/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 17/10/2019)

Dessa forma, considera-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo desnecessário o seu
efetivo
recebimento
.

E
m conformidade com a
jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
firmada à luz do princípio da boa fé contratual,
a desídia do devedor que deixou de informar a mudança de domicílio indicado no
c
ontrato não
é
imputável ao credor fiduciário, na medida em que
se
o
próprio
contratante não informa a mudança de endereço
a
sua constituição em mora restará imposs
ibilitada
.
A esse propósito, seguem outros julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.
2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.”
“3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido (STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício.
Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
(STJ, REsp 159242/RJ, Rel. Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

“
In casu”,
verific
o
que a instituição financeira agrava
da
acostou
aos
autos carta registrada
com aviso de recebimento, remetida para o
endereço informado no contrato
e
que tal
aviso retorn
ou
com o motivo “
não existe o número
”
.

Por conseguinte, considerando que:
(i)
a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário;
(i
i
)
a comprovação da mora se concretiza com o envio de carta registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço indicado pelo devedor na avença;
(i
i
i)
a comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento sugerem má fé do devedor; e
(i
v
)
na hipótese vertente, o não recebimento da notificação extrajudicial decorreu, única e exclusivamente, de culpa do agravante (devedor fiduciário)
, compreendo,
assim como
o Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição,
que restaram
preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei
n.º
911/1969.
Sobre o tema, cito os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO INADIMPLIDA. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNA COM MOTIVO
"NÚMERO
I
NEXISTENTE"
. MORA COMPROVADA
. NOVA ORIENTAÇÃO DA CÂMARA, A PARTIR DE ENUNCIADO APROVADO PELO GRUPO DE DIREITO COMERCIAL EM SESSÃO DE 12.12.2018.
Em face da divergência reinante neste Tribunal quanto à notificação extrajudicial que retorna com aviso de recebimento informando que o devedor mudou-se, o Grupo de Câmaras de Direito Comercial, em sessão de 12.12.2018, resolveu pacificar a controvérsia, tendo prevalecido o entendimento de que resta positiva a mora, em alienação fiduciária, ou arrendamento mercantil, ainda que a correspondência encaminhada para o endereço do contrato tenha sido devolvida com a informação mudou-se ou
inexistente
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O art. 28 da Lei nº 10.931/04 dispõe que A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. No caso, ausente negativa crível da utilização do crédito contratado, não há falar em nulidade, fundada na ausência de instrução do feito com comprovante de disponibilização dos recursos descritos no título, pois desnecessária. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ADEMAIS, INAPLICÁVEL. TEMA 1076 STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSC, A
pelação n.º
5011135-20.2020.8.24.0020; Rel
ator:
Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Terceira Câmara de Direito Comercial; J 13/10/2022).

APELAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REQUERIDO OU DE TERCEIRO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. A. R. NÃO RECEBIDO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO DO REQUERIDO. DEVER DO REQUERIDO NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação de Busca e Apreensão visa concretizar o direito do Banco como credor, quando comprovada a mora ou o inadimplemento das obrigações assumidas mediante contrato. 2.
É válida a notificação desde que enviada para o endereço presente no contrato celebrado, sendo dispensável a notificação pessoal do devedor
. 3. O Apelante juntou às fls. 57/59, notificação extrajudicial remetida a endereço do Requerido constante no contrato firmado entre as partes, implicando assim, na validação da notificação que pretendeu constituir em mora o devedor. 4.
Apesar da informação
número inexistente
no aviso de recebimento de notificação extrajudicial, tem-se que era de incumbência do devedor atualizar seus dados junto ao Banco Apelante, sob pena de configuração de má-fé em caso de informação inverídica ou de omissão
. 5. Apelação conhecida e provida
(TJAM; A
pelação n.º
0608077-26.2021.8.04.0001; Rel
atora:
Desª Onilza Abreu Gerth; Segunda Câmara Cível; J 18/07/2022; DJAM 18/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO DE NÚMERO INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1.
Em ação de busca e apreensão calcada em contrato de alienação fiduciária, reputa-se válida, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato,
ainda que retornado com aviso de número inexistente
, pois incumbe ao devedor a informação do credor acerca de seu endereço completo, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e deveres anexos, que devem reger as relações contratuais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJGO; A
gravo de Instrumento n.º
5389934-13.2022.8.09.0000; Piranhas; Rel
ator:
Des. Wilson Safatle Faiad; Terceira Câmara Cível; J 18/08/2022; DJEGO 22/08/2022
).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL MESSIAS SANTOS DAMASCENO
(id. 3709019) e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter o decisório impugnado, que concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (
FIAT
S
IENA EL N.SERIE 1.0
,
2012
,
BEGE
, placa
ODN5256
, renavam
00487036867
, chassi
9BD372110D4020192
)
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 13:19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45818703042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5011022-05.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RECORRENTE : MANOEL MESSIAS SANTOS DAMASCENO

RECORRIDO : BANCO ITAUCARD S.A.

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Após examinar os autos, cheguei à mesma conclusão do eminente relator.

Pelo exposto, ACOMPANHO
o voto proferido pelo e. Relator
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.